Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708797-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA RECORRIDOS: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INÉRCIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o agravante deixou de apresentar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, apesar de devidamente intimado para tanto em duas ocasiões. Dessa forma, incumbe ao agravante o ônus de arcar com a sua inércia. 2. Demais, os cálculos realizados com a documentação apresentada mostram-se corretos e de acordo com os parâmetros de instrução para cálculo de indenização fixados pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Goiás (CORE-GO). 3. É desnecessária perícia contábil por tratar-se de meros cálculos aritméticos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 464, inciso I, 509 e 510, todos do CPC, porque, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, restando o valor executado atribuído unilateralmente e havendo o apontamento de excesso na planilha juntada pelo exequente, deveria ser ordenada a realização de prova pericial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.102.991/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 464, inciso I, 509 e 510, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 37253103 – Pág. 3, verbis: Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foram observadas as regras para o Cumprimento de Sentença por arbitramento uma vez que o valor foi atribuído unilateralmente, bem como aponta excesso na planilha juntada pelo exequente e pugna pela realização de prova pericial. No caso dos autos, o agravante deixou de apresentar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, apesar de devidamente intimado para tanto em duas ocasiões, momento em que se limitou a juntar novamente as notas já apresentadas e deixou de proceder com a juntada das notas faltantes. Dessa forma, tendo em vista que o agravante permaneceu inerte quanto ao cumprimento das determinações, e uma vez se tratar de cálculos aritméticos, os cálculos apresentados pela agravada foram homologados pelo Juiz de origem nos seguintes termos: “Dada a recalcitrância da executada em atender às determinações deste Juízo, não obstante a ressalva de que, não sendo apresentadas as notas fiscais de vendas, seria considerada a planilha apresentada pela exequente, uma vez que tais documentos são de fácil acesso à devedora e por se tratar de cálculos meramente aritméticos, considero para fins de apuração da parcela ilíquida, o valor a planilha de ID Num. 99637087, atualizada ao ID Num.115887817. 10. Dito isso, HOMOLOGO a planilha de ID Num. 115887817, fixando como devido ao exequente a importância de R$ 145.212,73 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e doze reais e setenta e três centavos), atualizada até 16 de fevereiro de 2022.” Isto posto, incumbe ao agravante o ônus de arcar com a sua inércia. Demais, os cálculos realizados com a documentação apresentada mostram-se corretos e de acordo com os parâmetros de instrução para cálculo de indenização fixados pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Goiás (CORE-GO). Assim, reputa-se correta a decisão que liquidou o julgado e fixou o valor devido. No que tange ao pedido de realização de perícia contábil, entendo tratar-se tão somente de pleito com intuito meramente protelatório, tendo em vista que o próprio agravante recusou-se a juntar na totalidade as notas necessárias à uma possível perícia. Demais, a perícia é desnecessária uma vez tratar-se de meros cálculos aritméticos. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015